Tribunal: TJDFT
Processo: 0701557-28.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701557-28.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO PAULINO BARRETO APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por ANTÔNIO PAULINO BARRETO contra sentença da Vara Cível de Planaltina em ação conhecimento ajuizada pelo apelante. O juízo julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), em razão de: 1) o pedido de home care dever ser acompanhado com relatório médico detalhado com informação específica sobre a atuação dos profissionais, o que não se demonstrou nos autos; 2) os cuidados com higiene, alimentação e troca de fraldas fogem da atribuição do técnico de enfermagem. Em suas razões (ID 39303357), sustenta que: 1) o apelante, de 91 (noventa e um) anos, é beneficiário do plano de saúde ofertado pelo ré; 2) é portador de quadro de arritmia, acidente vascular encefálico isquêmico e doença de chagas, e encontra-se acamado; 3) já possui atendimento home care, mas necessita de suporte técnico de enfermagem, por 24h, 7 vezes por semana, nos termos do relatório médico; 4) os familiares não tem suporte técnico para atende-lo em caso de emergência. Juntou nos autos novos relatórios médicos (ID 39309959 e 39303360). Requer a atribuição de efeito ativo ao recurso e, ao final, o seu provimento, para que sejam julgados procedentes os pedidos. Sem preparo, diante da concessão do benefício da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 39303364). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos de admissibilidade. O efeito ativo nada mais é do que a antecipação da tutela recursal, a qual pode ser concedida pelo relator, nos termos do art. 932, II, CPC. Para isso, devem estar presentes os requisitos do art. 300, CPC: perigo de dano/risco ao resultado útil do processo e probabilidade do direito. O pedido de antecipação de tutela formulado neste recurso preenche os referidos critérios. O propósito recursal consiste em aferir se há abusividade da recusa de ampliação do serviço de internação domiciliar no sistema home care quando a operadora pretende o enquadramento do paciente em modalidade de atendimento domiciliar menos completa, que não se amolda ao tratamento prescrito pelo médico assistente. O Rol de Procedimento e Eventos em Saúde é atualmente regulamentado pela RN n.o 465/2021, vigente desde 01/04/2021. Estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e naqueles adaptados, nos termos do art. 35 da Lei n.o 9.656, de 3 de junho de 1998, observada as segmentações assistenciais contratadas. No que concerne à exclusão/limitação de cobertura ao tratamento domiciliar necessário à melhoria da saúde do paciente, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. A propósito, registrem-se os recentes julgados da Corte Superior: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Rever a conclusão a que chegou o Tribunal de origem, acerca da configuração de dano moral indenizável, bem como os parâmetros utilizados para arbitrar o quantum indenizatório - que não se mostra irrisório ou excessivo - encontra óbice na Súmulas 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1994152 / SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, Dje 26/08/2022)” – grifou-se. "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE CAPÍTULO AUTÔNOMO EM DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR EM AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA. 1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais. 2. A ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou independente da decisão monocrática do relator - proferida ao apreciar recurso especial ou agravo em recurso especial - apenas acarreta a preclusão da matéria não impugnada. Precedente da Corte Especial. 3. De acordo com a jurisprudência desta Corte, reputa-se abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1998189/CE, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 17/08/2022)" – grifou-se Os serviços de home care (internação domiciliar) constituem desdobramento do tratamento de internação hospitalar contratualmente previsto e não podem ser limitados pela operadora do plano de saúde. Por esse motivo, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar, de modo que o plano de saúde não pode negar o serviço sob o argumento de ausência de previsão contratual se a modalidade de internação hospitalar foi contratada. No caso, o apelante, de 91 (noventa e um) anos, já é integrante do Programa de Atenção Domiciliar desde 03/05/2018 na modalidade AD - Assistência Domiciliar. Possui quadro clínico de tretaparaplesia, arritmia, acidente vascular encefálico isquêmico e doença de chagas. Apesar de ser integrante de assistência domiciliar, o relatório médico juntado à petição inicial, prescrito por médico que assiste o paciente, Hudson Mourão Mesquita, CRM-DF 13575, em 05/10/2021, atesta a necessidade de o autor ser possuir os cuidados técnicos de enfermagem 24 horas por dia. Registre-se trecho do relatório: “o paciente apresenta quando demência mista CDR 3, com tetraparesia, uso de gastrostomia, acamado em cama. Necessita de cuidados de técnicos de enfermagem 24 horas por dia, fisioterapia respiratória e motora 5 x por semana e acompanhamento cínico e fonoaudiólogo e nutricionista. Necessita de cuidados de home care com cama hospitalar, bomba de infusão de dieta. A falta destas recomendações poderá acarretar piora clínica para o paciente com risco de internações frequentes e de morte”. O plano de saúde negou o suporte de enfermagem 24h prescrito pelo médico que assiste o autor, sob a justificativa de que a equipe do programa de atenção domiciliar concluiu que o caso não se enquadra nos critérios e finalidades da modalidade de internação domiciliar com assistência de profissional técnico de enfermagem. A Tabela de Avaliação para Planejamento de Atenção Domiciliar, preenchida pela enfermeira Gislângela Silva Andrade, conclui que o autor não tem pontos suficientes para ampliação do serviço (ID39303340). Em relatório médico recente, o neurologista, Hudson Mourão Mesquista, CRM-DF 13575, novamente reitera que o autor necessita de cuidados técnicos de enfermagem 24horas por dia (ID 39303359): “Necessita de cuidados técnicos de enfermagem 24 horas por dia, fisioterapia respiratória e motora 5x por semana e acompanhamento clínico e fonoaudiólogo e nutricionista. Necessidade de cuidados de home care com cama hospitalar, bomba de infusão de dieta. A falta destas recomendações poderá acarretar priora clínica para o paciente com risco de internações frequentes e de morte. Com a internação recente por pneumonia, piorou bastante o declínio cognitivo, completamente dependente de terceiros para todas as atividades da vida diária.” O relatório mensal da fonoaudióloga que acompanha o autor, Ednalva Alves, também atesta a indispensabilidade de atendimento de enfermagem domiciliar 24h. Descreve ainda que o autor possui várias internações para uso de antibioticoterapia e oxigenoterapia com caráter nasal. Além disso, afirma que os familiares não possuem preparos técnicos para realizarem quaisquer procedimentos de socorro imediato, em casos de PCR ou engasgos com secreções e que apresenta alto risco de brincoaspiração por insuficiência do mecanismo velofafigeo. Consigne-se a seguinte passagem do relatório (ID 39309960): Paciente idoso, 91 anos, com diagnostico de cardiopatia, megaesófago, doença de chagas, arritmias cardíaca, ARVEi em maio/2021, associado a crises convulsivas, HPB. Acamado há 28 anos pós queda de cavalo com lesão medular. Vem apresentado quadro de pneumonia por broncoaspiração nasal. Paciente em internação domiciliar, consciente e orientado, sonolento, eupneico respirando em ambiente, eliminações fisiológicas em uso de fralda e Jontex, dieta por via GTT em BI e uso de antibioticoterapia. (...) Conduta: de acordo com o quadro clínico supracitado, solicito atendimento fonoaudiólogo 03 sessões por semana para o mês de julho. Solicito atendimento de enfermagem domiciliar 24hrs, devido familiares sem preparos técnicos para realizarem quaisquer procedimento de socorro imediato, em caso de PCR ou engasgos com secreções. O paciente apresenta alto risco de broncoaspiração por insuficiência do mecanismo velofarigeo. O autor comprovou o fato constitutivo de seu direito – ser beneficiário do plano de saúde oferecido pela ré (no seguimento ambulatorial + hospital c/ obstétrica) e os relatórios médicos e da fonoaudióloga atestam a necessidade do serviço de enfermagem domiciliar de 24h. Por outro lado, o elemento de prova trazido pelo plano de saúde - Tabela de Avaliação para Planejamento de Atenção Domiciliar, preenchida pela enfermeira Gislângela Silva Andrade, que concluiu que o autor não tem pontos suficientes para ampliação do serviço -, não é capaz de provar, por si só, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. É certo que devem ser observados critérios técnicos que levam a indicação de internação domiciliar, conforme complexidade clínica do paciente. Todavia, a operadora não pode interferir sobre a prescrição da terapêutica mais adequada ao paciente, a qual cabe somente ao médico responsável pelo acompanhamento do caso definir o tratamento adequado e sua periodicidade. As condições de saúde do demandante apontam que seu estado de saúde exige cuidados específicos. Assim, o perigo de dano/risco ao resultado útil do processo e probabilidade do direito foram demonstrados, de modo que deve ser deferida a tutela recursal pretendida. DEFIRO a antecipação recursal para determinar que a apelada autorize e promova o tratamento médico domiciliar (home care), no prazo de 10 dias, sob pena de multa por descumprimento, fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem conclusos para apreciação do mérito da apelação. Brasília-DF, 3 de outubro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator